Tribunal: TJMT
Processo: 1003676-12.2021.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Recurso Inominado n. 1003676-12.2021.8.11.0004
Parte recorrente(s): Energisa S/A
Parte recorrida(a): Ivanilde Matos da Costa
Vistos.
Cuida-se de processo em que as partes se compuseram amigavelmente após a interposição de recurso, quando os autos já se encontravam nesta instância, requerendo a homologação da avença.
Como não vislumbro qualquer vício que possa obstar o acolhimento da pretensão, homologo o acordo firmado pelas partes, julgando extinto o presente processo com julgamento de mérito, com fundamento nos arts. 932, I, e 487, III, “b”, ambos do CPC.
Cumpridas as formalidades necessárias, remetam-se os autos ao juízo de origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
(datado e assinado eletronicamente)
Cláudio Roberto Zeni Guimarães
Juiz de Direito - Relator